Tribunal: TJBA
Processo: 8002383-77.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002383-77.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANE CARNEIRO TARASCHI Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA APELADO: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA Advogado(s):KIZI SILVA PINTO MACEDO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EFEITOS DECLARATÓRIOS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À SEGUNDA EMBARGANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE ACOLHIDOS EM PARTE E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA REJEITADOS. I - Embargos de declaração opostos por Eliane Carneiro Taraschi e JPS Administração e Comércio Ltda. contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores, com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante Eliane Carneiro Taraschi, excluí-la do polo passivo da execução e afastar a majoração de honorários advocatícios em sede recursal. A embargante Eliane alega omissão quanto à extinção do processo e à imposição de ônus sucumbenciais à embargada, bem como contradição quanto à intempestividade dos embargos à execução. Já a embargada JPS sustenta contradição em razão de decisão anterior transitada em julgado que teria confirmado a legitimidade passiva da embargante, invocando preclusão pro judicato. II - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto aos efeitos do reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante Eliane Carneiro Taraschi, especialmente no tocante à extinção da execução em relação à sua pessoa e à condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios; (ii) analisar se há contradição na apreciação da ilegitimidade passiva em razão de decisão anterior transitada em julgado ou em relação à intempestividade dos embargos à execução. III - O reconhecimento da ilegitimidade passiva implica a exclusão da embargante do polo passivo e a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à sua pessoa, conforme art. 485, VI, do CPC, o que torna procedente a alegação de omissão. IV - O princípio da causalidade atribui à embargada, que incluiu a embargante de forma indevida no polo passivo, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, impondo-lhe o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. V - Não há contradição quanto à intempestividade dos embargos à execução, pois a ilegitimidade passiva, como questão de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo, independentemente de preclusão, nos termos do art. 337, § 5º, e art. 485, § 3º, do CPC, e conforme jurisprudência consolidada. VI - A alegação de preclusão pro judicato em razão de decisão transitada em julgado não procede, pois a inexistência de vínculo jurídico da embargante com a obrigação exequenda foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, prevalecendo a possibilidade de exame de questões de ordem pública a qualquer tempo. VII - Embargos de declaração de Eliane Carneiro Taraschi acolhidos parcialmente para declarar os efeitos do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à sua pessoa e condenando a embargada JPS Administração e Comércio Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Embargos de declaração de JPS Administração e Comércio Ltda. rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002383-77.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante ELIANE CARNEIRO TARASCHI e como apelada JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e ACOLHER EM PARTE os embargos da apelante e REJEITAR os embargos da apelada, nos termos do voto do relator.